Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-44.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CABIMENTO. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. PENAS REDUZIDAS. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas todas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso da Defesa de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do referido dispositivo legal.
2. Ausente impugnação na Ata da Sessão de Julgamento, além de não ter ocorrido qualquer prejuízo à Defesa, não há nulidade a ser declarada.
3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, não havendo que se falar em anulação do julgamento.
5. Afasta-se a análise negativa da culpabilidade, uma vez que o fato de o acusado não ter ouvido os amigos sobre deixar o local e encerrar a discussão com a vítima, mas se armado, ocasionando a prática o crime, não ocasiona maior censurabilidade da conduta.
6. Exclui-se a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que foi utilizada a mesma fundamentação empregada no quesito referente à qualificadora do crime comum.
7. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que de forma parcial ou qualificada e mesmo que não tenha servido como fundamento para a condenação, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
8. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
9. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia nem foi realizada instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, a condenação do apelante ao pagamento do valor indenizatório mínimo devido à vítima deve ser excluída.
10. Recurso conhecido parcialmente provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal (homicídio qualificado pelo perigo comum) e do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração de identificação suprimida), para afastar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime em relação ao crime de homicídio e reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, reduzindo as penas de 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa para 15 (quinze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime fechado e excluir o pagamento do valor indenizatório mínimo.